Tribunal: TJMT
Processo: 1004182-68.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004182-68.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JULIO CESAR DE SOUZA LIMA - CPF: 047.483.381-05 (ADVOGADO), SINDIFISCO - SINDICATO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.753.217/0001-60 (AGRAVANTE), CLAUDIO RENATO DO CANTO FARAG - CPF: 601.443.276-00 (ADVOGADO), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO E DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O 3o VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO DA MANDADO DE SEGURANÇA – RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA – IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR - DECISÃO MONOCRÁTICA - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos.

2. Impossibilidade.

3. Recurso de Agravo Regimental Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto contra decisão munipessoal, que reconheceu a litispendência do do Mandado de Segurança no 1004170-54.2019.811.0000, que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Sustenta o Agravante inexistência de litispendência, pois são partes diversas.

Afirma que o presente Mandado de Segurança tem como parte coatora o Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, ao passo a outra ação mandamental temo como polo passivo, o Estado de Mato Grosso.

Contrarrazões apresentadas no Id. 73637986.

Não há manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Os argumentos trazidos pelo Agravante já foram analisados por esta Relatora, de forma clara, expressa, explícita e inequívoca por duas vezes, sendo a primeira quando reconheceu a litispendência (decisão proferida no Id. 57984957) e a segunda quando da oposição de Recurso de Embargos de Declaração, o qual, por óbvio, foi desprovido, conforme decisão anexada no Id. 62936999.

Reafirmo, uma vez mais, que em consulta ao sistema PJe e, ao analisar ambos os processos, verifica-se que as duas ações mandamentais foram impetradas contra o suposto ato praticado pela mesma pessoa, qual seja, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, sendo que o presente
mandamus
encontra-se sob a minha relatoria, ao passo que o Mandado de Segurança no 1004170-54.2019.811.0000 está sob a relatoria do e. Des. Márcio Vidal.

Trata-se, portanto, de flagrante caso de litispendência.

O que a Agravante pretende, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que é vedado na via do Recurso de Agravo Regimental.

Assim, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Trago à colação, os seguintes arestos jurisprudenciais emanados deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos. 2. Impossibilidade. 3. Recurso de Agravo Regimental desprovido. (TJ/MT - N.U 1004063-98.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2020, Publicado no DJE 07/10/2020)

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL (ART. 557, CAPUT, DO CPC). EXECUÇÃO FISCAL. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 25 DA LEF. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA. REGIMENTAL DESPROVIDO. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o regimental interposto. (TJ/MT - AgR 170274/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/11/2016, Publicado no DJE 21/11/2016)

Para melhor análise trago a colação parte da decisão proferida em sede de Embargos Declaratório, ocasião em que os argumentos apresentados pela Agravante foram analisados de forma expressa,
in verbis:

“(...)
Analisando detidamente os autos, constata-se a identidade de parte, pedido e causa de pedir da presente Ação Mandamental com o Mandado de Segurança 1004170-54.2019.2019.8.11.0000.

Constata-se, ainda, que ambos os Mandados de Segurança foram interpostos em 1o.04.2019, sendo o presente protocolizado às
15h24
, enquanto o MS 1004170-54.2019.8.11.0000 fora interposto às
14h36
, ou seja,
em um intervalo inferior à uma hora entre uma demanda e outra
.

Acerca da litispendência, prevê o Código de Processo Civil

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

V – reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;”

Assim, havendo identidade de pedido, causa de pedir e parte, impõe-se o reconhecimento da litispendência (art. 337, §§ 1o e 2o do CPC), com a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485 do CPC, consoante manifestação da i. Procuradoria Geral de Justiça.

Nesse sentido, posicionou-se este Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO PROVIDO. Em análise ao referido processo, extrai-se que de fato a mesma CDA municia outra execução fiscal distribuída anteriormente. Verifica-se a litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e que está em curso (art. 337, §§ 1o e 3o, do CPC/15). (N.U 0000444-09.2017.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 23/06/2020)

Ante o exposto, com fulcro nos artigos 337, §§ 1o e 2o e 485 do CPC do Código de Processo Civil, reconheço a litispendência e julgo extinta a Ação Mandamental em comento, dando por prejudicado o agravo regimental interposto.

Intime-se. Cumpra-se.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se.

Por fim, considerando a reforma na lei processual civil, faço a seguinte consideração acerca desta modalidade recursal.

Não há falar em reprodução da decisão agravada (art. 1021, §3o, do atual CPC), haja vista que a reprodução da mesma neste recurso foi realizada como forma de demonstrar aos demais julgadores que a referida decisão foi fundamentada.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao presente regimental e MANTENHO inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022